Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725598-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito PJe no 0708771-53.2020.8.07.0001 ajuizada pelo CONDOMÍNIO ED. VARANDAS DO SUDOESTE em desfavor do agravante, deferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se da documentação acostada no ID no 90865892 que o Condomínio Autor se encontra em situação financeira que é capaz de atrair para si a concessão do benefício da gratuidade de justiça, consoante autoriza o CPC. Dessa forma, DEFIRO o pedido em apreço e concedo as benesses da gratuidade de justiça ao demandante. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 90433073 com a suspensão do curso processual em observância à ordem promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, até que se ultime o julgamento do tema repetitivo no 986. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o condomínio autor não faz jus à gratuidade de justiça porquanto não teria comprovado os requisitos da hipossuficiência econômica, indicando, ainda, que por se tratar de pessoa jurídica, não basta a simples alegação da condição de pobreza jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. No presente caso, consoante se extrai da decisão constante no ID 90433073 dos autos de origem, a tramitação do processo encontra-se suspensa aguardando o julgamento de tema repetitivo junto ao Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se mostra inócua a atribuição do almejado efeito suspensivo. Neste contexto, sem perquirir sobre as questões de mérito sustentada pelo recorrente, os quais serão devidamente analisados após o oferecimento das contrarrazões recursais, não se vislumbra a necessidade da tutela de urgência recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. O Condomínio recorrido deverá instruir sua resposta com comprovação de sua hipossuficiência, em especial pela juntada dos últimos balancetes mensais. Brasília - DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora